Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23963816, determinou-se a retificação das planilhas de ID: 16117435 (PAULO CÉSAR CHAGAS e PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS) e das planilhas de ID: 20387891, haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25925671, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 26494374). É o histórico necessário. Decido. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme comprovam os documentos de ID: 24807723 - Pág. 2, operou-se o adimplemento da requisição em benefício PAULO RODRIGUES DA SILVA (PCT n. 0000974-12.2016.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 24807722 - Pág. 2). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a PAULO RODRIGUES DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PAULO CÉSAR CHAGAS E PAULO DE TARSO RIBEIRO No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 26494374). Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · PAULO CESAR CHAGAS - total geral: R$ 21.937,10. · PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS - total geral: R$ 41.591,20. Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 20602658, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) e determino a retificação dos Precatórios n. 0721064-58.2020.8.07.0000 e 0721065-43.2020.8.07.0000. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para retificação dos precatórios, com ofício à COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, a correção das planilhas vistas ao ID: 20387891, consoante decidido ao ID: 23963816 e com a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, dar-se-á após a retificação das ordens de pagamento. Brasília, 13 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador